Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719222-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO DA SILVA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA:DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR CRIMES DE ROUBO (DUAS VEZES) E AMEAÇA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da saída antecipada nos moldes do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dentre outros requisitos estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para a concessão da saída antecipada, estabeleceu-se expressamente que o benefício não alcança quem estiver em cumprimento de pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa). 4. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física. 5. A prática do crime de roubo, delito pluriofensivo, é suficiente para impedir a concessão do benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos exatos termos dispostos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 157 do Código Penal, sustentando que o roubo cometido com ameaça, sem emprego de arma de fogo, afeta a liberdade de locomoção, não a integridade física. Aduz que apenas roubos com violência real (como uso de arma de fogo) impedem o benefício da saída antecipada. Argumenta que o sistema prisional está superlotado e a saída antecipada foi criada para aliviar essa situação, desde que o apenado não tenha cometido crimes violentos. Assevera que o insurgente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, pois seus crimes envolveram apenas ameaça. Pleiteia que o interno possa permanecer sob o benefício da saída antecipada com monitoração eletrônica, tal como deferido pela VEP/DF. Requer a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do Código Penal, porque a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CP não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ainda, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia” (AREsp n. 2.849.773/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015